Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. LEI No 9.656/1998. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a questão da legitimidade da recusa em autorizar a internação da apelada, em virtude do prazo de carência, bem como as repercussões materiais e morais.

2. A teor do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não nas razões do recurso, sob pena de o requerimento não ser apreciado.

3. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 3.1. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608), que é o caso dos autos. 3.2. Dessa forma, o caso em análise deve ser apreciado com base nos ditames do Código de Consumidor e da Lei no 9.656/1998.

4. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação de urgência ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais.

5. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora de serviços, ora apelante, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à consumidora, ora apelada, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

6. No caso concreto, não há fundamento que possa amparar a pretendida legalidade da recusa da internação da apelada, 81 anos de idade, que se encontrava em situação de urgência em 9/5/2022 e fora do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, ocorrida em 21/12/2021. 6. 1. Tem-se, pois, que os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, estão presentes e impõem o dever de indenizar.

7. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação.

8. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.